Tribunal: TJDFT
Processo: 0739991-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739991-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVIMED-SERVICOS MEDICOS LTDA - ME AGRAVADO: SERVIMED COMERCIAL LTDA D E C I S Ã O Agravo interno contra a decisão de negativa de seguimento ao recurso (prejudicado). Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator